Tribunal: TJDFT
Processo: 0742938-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
1. Investe o writ contra a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal do Itapoã/DF, que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dia-multa, regime inicial fechado, por incursão no crime do artigo art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, negando-lhe o direito de apelar em liberdade. Sustenta-se a ausência do trânsito em julgado e o direito ao regime semiaberto. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. Na sentença condenatória, proferida em 22/09/2020, destacou o magistrado (ID 19996056, p. 5): [...] Estabeleço o regime prisional FECHADO para o início do cumprimento da pena a teor do art.33, § 2o, ‘b’ do Código Penal. Precedente do egrégio TJDFT no julgamento 0001203-04.2019.8.07.0020 ao dispor que “A avaliação desfavorável da culpabilidade justifica, no caso concreto, a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão e que se trate de réu primário (...)”. Tendo em vista que o sentenciado respondeu preso ao processo, como medida necessária ao resguardo da ordem pública e permanecendo hígidos e inalterados os mesmos fundamentos que ensejaram o decreto preventivo, conforme analisado no curso da ação penal, cujos fundamentos se consolidam diante do presente decreto condenatório, mantenho sua custódia preventiva e nego-lhe o direito de apelar em liberdade, ressaltando que a detração do tempo da custódia cautelar e eventual progressão de regime haverá de ser verificado perante o Juízo da execução. [...] Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos, destacada a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública. O tema, inclusive, já foi discutido em recente impetração, relativa ao mesmo paciente, cujo teor da ementa é o seguinte: HABEAS CORPUS - ROUBO EM CONCURSO E COM USO DE ARMA DE FOGO - PERICULOSIDADE CONCRETA - REITERAÇÃO DELITIVA - HISTÓRICO DO AGRESSOR - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - SISTEMA CARCERÁRIO - COVID-19 - INEXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO À SOLTURA IRRESTRITA - ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. 1) "Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social" (STJ, RHC n. 63.855/MG). 2) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso, considerando não apenas o histórico, como a sensação de instabilidade social causada pelo crime em análise. 3) A "prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar" (CPP, art. 282, parág. 6o). Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. 4) A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não enseja automática substituição da prisão (provisória ou definitiva) por medida cautelar diversa, nem mesmo aos que estejam inseridos no chamado "grupo de risco", sendo imprescindível a análise individualizada da situação. (Acórdão 1276536, 07251507220208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão atinente ao regime, fixado na sentença condenatória, deve ser aferido em eventual recurso, sendo inviável sua análise na via estreita do writ, já que demanda dilação probatória. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, ao Ministério Público. Brasília, 24 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator